Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal em que se discute a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária à agravante, que sustenta que o estabelecimento prisional não dispõe de aparato adequado ao tratamento de saúde de que necessita.
2. Ainda que acometido de doença grave, havendo possibilidade de tratamento do apenado na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional, é de ser mantida a negativa de prisão domiciliar.
3. Agravo desprovido.